Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736513-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO COSTA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Lauro Costa de Araújo contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança pleiteada na exordial (ID no 31385123, págs. 1-4). 2. O apelante pede que seja atribuído efeito suspensivo à sentença, considerando que obteve provimento judicial favorável no Agravo de Instrumento de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, dispensando-o da assinatura da folha de frequência para participar do curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe (CFO/PMSE), sem prejuízo dos seus vencimentos no cargo de agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 3. Contudo, em razão da denegação da segurança, informa que terá que retornar às atividades inerentes ao cargo de agente da Polícia Civil no Distrito Federal, impedindo que participe do “certame” para o cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Pede que seja mantida a liminar vigente, suspendendo os efeitos da sentença denegatória da segurança até o julgamento. Anoto que o CFO/PMSE tem duração de dois (2) anos. 5. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 31822211, conforme orientação da Primeira-Vice Presidência. 6. Reconsidero a decisão de ID 31806899, que determinou a redistribuição deste recurso ao Relator do Agravo de Instrumento. A competência, neste caso, é deste Relator, considerando que o Relator do Agravo de Instrumento estava de férias quando da distribuição desta apelação. 7. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O apelante pede a suspensão da sentença que denegou a segurança para restabelecer os efeitos da liminar deferida em Agravo de Instrumento e permitir que continue participando do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sem prejuízo da sua remuneração de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento do mérito. 10. Há uma questão conceitual sobre a natureza jurídica do Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMSE) que precede à discussão do pedido, não cabendo paralelismos simplificados com concursos para atividades civis. 11. O Curso de Formação de Oficiais não é etapa do concurso para ingresso nas Polícias Militares, mas atividade acadêmica do militar já incorporado, chamado de “Cadete” ou de “Aluno Oficial PM”, designação esta adotada pela Polícia Militar do Estado de Sergipe, estando sujeito, inclusive, ao art. 22 do Código Penal Militar: “Pessoa considerada militar. Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.” [grifado na transcrição] 12. Nesse artigo, anotam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcalo Streifinger, “a palavra incorporada dá o norte interpretativo adequado, impondo que sempre que houver grafado o elemento típico ‘militar’ deve-se entender pessoa incorporada às Forças Armadas e, por extensão arrimada no art. 42 da Constituição Federal, às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, ou seja, militares da ativa das forças Militares Federais e Estaduais” (Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., 2014/2015, São Paulo: Saraiva, p. 121). 13. O Edital no 05/2018, que regulou o concurso público para provimento de vagas do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado de Sergipe, confirma, literalmente, esse entendimento: “1.7. O Concurso Público para de que trata este Edital será composto de 4 (quatro) Etapas, sucessivas, conforme estabelecido a seguir: 1a Prova Objetiva e Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC 2a Teste de Aptidão Física (TAF) Eliminatório IBFC 3a Avaliação Psicológica Eliminatório IBFC 4a Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade Eliminatório PMSE 1.7.1. O candidato aprovado em todas as etapas do concurso, classificado dentro do limite de vagas e considerado apto no exame médico admissional, será matriculado no CFO (Curso de Formação de Oficiais) que será realizado em estabelecimento de ensino superior, cujo curso seja reconhecido, pelo órgão competente, como correspondente à graduação de nível superior, exclusivamente para efeito da referida investidura, e fará jus à remuneração de Aluno Oficial PM, conforme disposto no subitem 2.5.1. (...) 3.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da matrícula no Curso de Formação deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.” 14. Afasto, assim, qualquer confusão quer permita classificar o Curso de Formação de Oficiais como etapa do concurso público para o provimento de vagas do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado de Sergipe. O instituto com reminiscências do Curso de Formação de Oficiais é o estágio probatório dos servidores civis, que, dispensa-se aprofundamento teórico, não é etapa do concurso, mas consequência da investidura. Se o aluno for reprovado no Curso de Formação ele é demitido ex officio. Confira-se, obiter dictum, as leis que regem as Forças Militares do Distrito Federal. 15. O impetrante, ao se matricular no CFO/PMSE, fez opção pelo cargo militar de “Aluno Oficial PM”, rompendo, ainda que temporariamente, os vínculos funcionais com a Polícia Civil do Distrito Federal, tratando-se de cargos legalmente inacumuláveis (“Aluno Oficial PM” e agente de Polícia). Digo temporariamente porque o eventual retorno ao cargo de agente de Polícia Civil pode decorrer do instituto da recondução (Lei Complementar no 840/2011, art. 37), se cumpridas as exigências legais, ou, eventualmente, pelo fim de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração (Lei Complementar no 840/2011, art. 144), se concedida pela Administração. 16. Analiso outros desdobramentos legais do pedido. 17. A Lei Distrital no 197/1991 previa em seu artigo 5o que seriam aplicados aos servidores públicos do Distrito Federal, no que coubesse, as disposições da Lei no 8.112/1990 e da legislação complementar, até que fosse aprovado o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, implementado pela Lei Complementar no 840/2011, que dispõe: “Art. 294. Ficam revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito Federal, a Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei federal no 8.647, de 13 de abril de 1993.” 18. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece que o afastamento do servidor para participar de curso de formação poderá ocorrer com a manutenção da remuneração, quando se tratar de cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal (art. 162, inciso I e II). 19. A Lei no 9.264/1996 desmembrou e reorganizou a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não contemplou a possibilidade de afastamento do servidor para participar, com ônus, de curso de formação da Polícia Militar de outro Estado da Federação, que, como anotado, não se confunde com etapa do concurso, a qual, ainda assim, não estaria contemplada em lei. 20. O afastamento remunerado para participar de concurso público (que não é o caso) também não foi admitido pelo regime jurídico dos servidores civis da União e do Distrito Federal. Como consequência, prevalece o disposto no art. 14 da Lei no 9.624/1998. 21. O regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, disciplinado pela Lei no 4.878/1965, não prevê a possibilidade de afastamento pretendida pelo apelante. Já a Lei no 8.112/90, em seu art. 20, § 4o dispõe sobre o afastamento de servidor para participar de concurso público (que não é o caso) quando se tratar de provimento de cargo na Administração Pública Federal. A Lei no 8.112/90, como anotado (art. 294), não se aplica aos servidores do Distrito Federal. 22. O art. 162 da Lei Complementar no 840/2011 permite o afastamento do servidor público do Distrito Federal para participar do curso de formação previsto como etapa de concurso público (que não é o caso), com ou sem remuneração/subsídio, quando se tratar de cargo no âmbito do Distrito Federal. 23. Como consequência, não há previsão legal que permita ao apelante se afastar do cargo público de agente de Polícia, com remuneração paga pelo Distrito Federal, para participar, por dois anos, como “Aluno Oficial PM”, de atividade acadêmica do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe (CFO/PMSE), que consiste em atividade de pessoa aprovada em concurso público e incorporada à Polícia Militar daquele Estado. 24. Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso, pois se referem a servidores públicos federais regidos por legislação própria, que somente poderia ser aplicada subsidiariamente se não implicasse ônus financeiro ao Distrito Federal em favor do Estado de Sergipe, sem previsão legal para a quebra inafastável do pacto federativo. 25. Uma unidade da Federação não pode, por interesse de particular, assumir despesa de outra. Além disso, como insistentemente anotado, o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe (CFO/PMSE) não é etapa do concurso público, mas atividade inerente ao cargo, ao militar incorporado. É por essa razão que as decisões judiciais, em concursos públicos para carreiras militares, não “reservam vaga” no curso de formação. O curso de formação tem por pressuposto o preenchimento da vaga, a incorporação. 26. Na legislação anteriormente mencionada, ainda que se entendesse pela aplicação subsidiária da Lei no 8.112/90 ou da Lei no 840/2011, do mesmo modo não há, nelas, previsão para que o apelante se afaste do cargo atual (agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal), mantendo-se sua remuneração, para exercer cargo policial militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 27. Conforme consignado na sentença “[...] qualquer extensão de benefício, principalmente com repercussão financeira, deve ser concedido por lei específica, conforme determinação contida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 37, por conseguinte, não é possível a ampliação de vantagem pretendida, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes”. (ID no 31385122, pág. 3). 28. Como consequência, a probabilidade do direito vindicado pelo apelante é mitigada, afastando-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por duas razões: primeira, a opção pela carreira militar do Estado de Sergipe foi do impetrante; segunda, há remuneração prevista para os matriculados no curso de formação de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Sergipe, conforme consta do edital transcrito. 29. Em resumo, o impetrante, no âmbito da sua autonomia pessoal, tomou uma decisão de caráter privado ao fazer opção pelo cargo policial militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe, mas pretende, pela via do Mandado de Segurança, estatizar as consequências dessa decisão: quer receber da Polícia Civil do Distrito Federal enquanto presta serviço à Polícia Militar do Estado de Sergipe. 30. Não há base legal que ampare essa possibilidade, atentatória ao art. 37 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), além das leis mencionadas nesta decisão. 31. Contudo, deve ser garantida ao apelante a opção que fez pelo cargo policial militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe, enquanto esteve amparado por decisão judicial, ainda que precária, não cabendo, até decisão definitiva deste recurso, a devolução dos valores recebidos com amparo em autorização expressa do Poder Judiciário. Também não é cabível, até decisão definitiva deste recurso, qualquer punição pelas faltas ao serviço, autorizadas pela mesma decisão judicial. 32. Nesta via de cognição sumária e de estrita deliberação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 33. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 34. Modulo, contudo, os efeitos desta decisão e asseguro ao apelante, no prazo de 48 horas, a contar da publicação desta decisão, o direito de opção pelo cargo policial militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sem qualquer ônus ao Distrito Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal, ou o retorno, no mesmo prazo, ao cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 35. Caso o impetrante opte por permanecer no cargo policial militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe, deverá pedir exoneração do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal ou requerer, nos termos legais, licença para tratar de interesses particulares, a ser analisada pela Direção da Polícia Civil, ou, ainda, buscar outra solução legal junto à Polícia Civil do Distrito Federal. 36. Suspendo, até o julgamento do mérito deste recurso, eventual procedimento administrativo instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal para apurar as faltas e a devolução dos valores já recebidos sob o amparo da decisão liminar precária, concedida em Agravo de Instrumento. 37. As faltas serão computadas a partir das 48 horas fixadas nesta decisão, ficando, também, a partir do mesmo prazo, suspenso o pagamento de vencimentos do cargo de agente de polícia Civil pela Polícia Civil do Distrito Federal, em consequência da sentença, cujos efeitos, mesmo modulados, são mantidos nesta decisão. 38. Por conseguinte, até o julgamento deste recurso, o apelante não poderá sofrer qualquer sanção administrativa pelas faltas lançadas em seu registro funcional até 48 horas a contar desta decisão, considerando que estava amparado por decisão judicial anterior, ainda que precária, e, agora, também pela modulação concedida nesta decisão. 39. Intime-se, com urgência: o Distrito Federal e, pessoalmente, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para cumprimento. 40. Comunique-se ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, com cópia desta decisão. 41. Cumpridas as determinações, encaminhe-se ao Ministério Público. 42. Oportunamente, retornem-me os autos. 43. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO